Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cheques. Devolução por insuficiência ou divergência de assinatura. Perícia grafotécnica. Desistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ao argumento de que ele não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas nos cheques devolvidos pelo motivo 22.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o autor comprovou a efetiva existência do crédito estampado nos cheques prescritos que instruem a ação monitória e, ao serem apresentados para compensação, foram devolvidos pela instituição financeira por divergência ou insuficiência de assinatura.
III. Razões de decidir
3. Como regra, o cheque, embora prescrito e desprovido de força executiva, remanesce como prova escrita de dívida e pode ser utilizado para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmulas no 299 e no 531/STJ).
4. Em situações excepcionais, como na hipótese em que a instituição financeira acionada para promover a compensação dos cheques devolve as cártulas por divergência ou insuficiência de assinatura (motivo 22), restando afastada a presunção de veracidade do crédito estampado nos cheques, o portador dos títulos deve demonstrar a efetiva existência do crédito através de outros elementos probatórios, comprovando a causa debendi ou demonstrando que, na realidade, a assinatura é autêntica.
5. Apurado que o autor-apelante desistiu de realizar a perícia grafotécnica já deferida nos autos, deixando, assim, de demonstrar a efetiva existência do seu crédito, o pedido injuntivo deve ser julgado improcedente, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I do CPC).
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 429, 700.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 299 e no 531/STJ; TJDFT, APC 0705249-13.2023.8.07.0001, Rel. Des(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/04/2024; APC 0729924-74.2022.8.07.0001, Rel. Des(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024.